Tribunal: STF
Processo: RE 1385669
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Antônio Madureira da Silva. 



    O recorrente sustenta violação da coisa julgada “pois o acórdão recorrido, proferido em sede de embargos à execução, é diametralmente oposto ao acórdão transitado em julgado proferido na fase de conhecimento da ação“. Alega que a Corte de origem, “ao aplicar o teto limitador do RGPS ANTES de aplicar o coeficiente de cálculo da aposentadoria proporcional (70%), contraria a expressa disposição que o TETO LIMITADOR É EXTERNO AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO, e somente deve ser APLICADO APÓS O CÁLCULO DA RENDA MENSAL”. Aponta ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor, reconhecendo como correta a conta elaborada pelo recorrido, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. VALOR DA RMI. HONORÁRIOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E NO PROCESSO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. 1. Cálculos de liquidação com valores em excesso, pois partiram de renda mensal inicial em valor diferente daquele que foi fixado no julgado em execução, com primeiro reajuste, ainda, integral, ao invés de proporcional. 2. A regra do 'caput' do art. 21 do CPC não pode ser aplicada para compensar honorários devidos pelo executado no processo de conhecimento com aqueles devidos pelo embargado no processo de embargos do devedor, porquanto não se verifica a figura jurídica da compensação, ou seja, não há relação de débito e crédito entre os advogados, mas, sim, do autor devendo honorários ao advogado do réu e este devendo honorários para o advogado do autor. Ademais, não é possível a compensação da verba honorária de sucumbência nos embargos do devedor com os honorários que estão sendo executados, relativos ao processo de conhecimento, se tal não foi contemplado pelo título judicial em execução.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que esta Suprema Corte, em diversas oportunidades, já decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada, em acórdãos assim ementados:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento […] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014).



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da forma do cálculo das diferenças dos valores devidos ao recorrido, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MENOR VALOR TETO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1363496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.10.2016. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA - ARE 748.371. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à anulação da sentença para análise de novos documentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem” (ARE 992127 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cálculo de benefício previdenciário homologado por decisão judicial. 3. Limites da coisa julgada. Matéria infraconstitucional (ARE-RG 748.371, de minha relatoria, DJe 1º.8.2013). 4. Devolução de valores recebidos de boa-fé. Matéria infraconstitucional (AI–RG 841.473, relator min. Cezar Peluso, DJe de 31.8.2011). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 887274 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.8.2015).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora